Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS (TEMA 1178/STJ). PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão quanto à análise da situação financeira da embargante e ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à apreciação da hipossuficiência econômica da embargante; (ii) estabelecer se a embargante faz jus à gratuidade de justiça à luz dos elementos constantes do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo órgão julgador.
4. A verificação da situação financeira da parte constitui matéria obrigatória quando deduzido pedido de gratuidade de justiça, sobretudo diante de presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
5. A concessão do benefício exige análise combinada de critérios objetivos e subjetivos, conforme decidido no Tema 1178/STJ (REsp 1.988.687/RJ), vedado o indeferimento automático com base exclusivamente em parâmetro objetivo.
6. Os extratos bancários, declaração de IRPF e ausência de vínculos laborais comprovam movimentação financeira reduzida e inexistência de rendimentos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
7. A situação econômica demonstrada se enquadra no parâmetro objetivo previsto pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, reforçando a necessidade do benefício.
8. O pedido de prequestionamento, isoladamente, não justifica o acolhimento dos embargos quando a matéria já foi examinada e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A constatação de omissão quanto ao exame da hipossuficiência econômica impõe o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige a análise conjunta de critérios subjetivos e objetivos, conforme o Tema 1178/STJ, sendo vedado o indeferimento automático com base exclusivamente em critérios objetivos.
3. A mera intenção de prequestionar não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausente hipótese do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.022, II, 99 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178 (REsp 1.988.687/RJ). Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 22/09/2025.